Tribunal: TJMT
Processo: 1001505-89.2022.8.11.0055
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001505-89.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capacidade Processual, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M
E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal mantida pela exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON, com base em Certidão de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada da cópia integral do processo administrativo impede a análise da alegação de nulidade do processo administrativo que
resultou
na imposição da multa.

III. Razões de decidir:

3.
O título executivo goza de presunção de certeza e liquidez, sendo ônus do embargante apresentar a cópia do processo administrativo para sustentar a nulidade alegada.

4.
A ausência de apresentação
de
cópia do processo administrativo
inviabiliza a verificação da
s
alegada
s
nulidade
s
, mantendo-se a validade do processo administrativo e da penalidade aplicada.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A ausência de juntada de cópia integral do processo administrativo pelo embargante impede a análise da alegação de nulidade do referido processo, prevalecendo
a
presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1001303-30.2022.8.11.0050, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.08.2024; TJMT, N.U 0037779-58.2015.8.11.0041, Rel. Des.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.10.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos dos embargos à execução movidos pelo ora apelante em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo a exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON, no valor de R$ 223.303,90 (duzentos e vinte e três mil trezentos e três reais e noventa centavos), referente à Certidão de Dívida Ativa n. 2020104029.

Em suas razões recursais, a parte apelante arguiu, preliminarmente, a prescrição do crédito executado, aduzindo que decorreu o prazo de cinco anos entre o fato gerador da obrigação e o ajuizamento da execução fiscal.

Sustenta a nulidade do processo administrativo que resultou na imposição da multa, por ausência de notificação prévia e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Defende ainda que o valor da multa é desproporcional e excessivo, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, requerer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os embargos à execução, com a consequente extinção da execução fiscal.

Sem contrarrazões pela parte recorrida (Id.
234553744
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos dos embargos à execução movidos pelo ora apelante em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo a exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON, no valor de
R$ 223.303,90 (duzentos e vinte e três mil trezentos e três reais e noventa centavos), referente
à Certidão de Dívida Ativa n. 2020104029.

Pois bem.

1. DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.

De início, infere-se que a parte recorrente suscitou a preliminar de ocorrência
da prescrição, ao argumento de que houve o decurso de mais de cinco anos entre o fato gerador e a distribuição da execução fiscal.

Ocorre que, conforme pacífica jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a cobrança de crédito não tributário, como no presente caso, inicia-se após o esgotamento da via administrativa, com a constituição definitiva do crédito.

Registre-se ser
ônus da parte
interessada
a juntada do processo administrativo quando esta providência se mostrar necessária para subsidiar as suas
teses defensivas
, razão pela qual, à míngua de cópia integral do referido expediente, afigura-se inviável a análise da alegação de prescrição intercorrente administrativa.

Ademais, pelas informações constantes na
Certidão de Dívida Ativa n. 2020104029
, se mostra possível apenas identificar que a sua inscrição se deu em
20.1.2020
, enquanto a respectiva execução fiscal foi proposta em
20.5.2020
. Vejamos:

Rejeito, portanto, a preliminar de prescrição.

2. DO MÉRITO.

A parte apelante
sustenta que o processo administrativo que
resultou
na imposição da multa é nulo por falta de notificação prévia e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Entretanto,
conforme razões de decidir firmadas pelo d. Juízo
a quo
,
“em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo
Civil ,
ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar a
ausência de infração sem trazer ao feito cópia do processo administrativo”.

[Id. 234553737].

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TESE DE NULIDADE DA CDA E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ORIGEM – NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE CÓPIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ÔNUS DA PARTE EMBARGANTE – TÍTULO EXECUTIVO GOZA DE PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ –RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA
.

1. O ônus de trazer aos autos a cópia do processo administrativo incumbia à parte embargante, ora apelante, de modo a comprovar as alegações vertidas na inicial, salvo se demonstrado que a administração tenha negado o acesso aos autos, o que não se verifica in
casu
.

2. Ademais, a CDA executada goza de presunção de certeza e liquidez, sendo obrigação da parte embargante comprovar a alegada nulidade.

3. Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida”
.

(N.U 1001303-30.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13
.
8
.
2024,
Publicado
no DJE 22
.
8
.
2024)
.
[sem destaque no original].

“APELAÇÃO CÍVEL
- EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - JULGADOS IMPROCEDENTES - PRELIMINAR - NULIDADE DA CDA - AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE - FALTA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE - MÉRITO - PROCON - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - TEMPO MÁXIMO DE ESPERA NA FILA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ALEGAÇÃO DE MULTA EXORBITANTE E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO COLACIONADO AOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.

1. Pelo princípio da congruência, o julgamento do mérito recursal deve se restringir aos limites desenhados na petição de apresentação dos Embargos à Execução, caracterizando inovação recursal a tentativa de debater, em sede de Apelação, questões que não foram discutidas em Primeiro Grau de Jurisdição.

2. Não cabe ao Poder Judiciário reduzir o montante da multa fixada,
sob pena
de interferência no campo da discricionariedade do administrador e de
violação ao princípio constitucional da separação dos Poderes.

3. Ausente
a
juntada de cópia do Processo Administrativo que culminou em aplicação de multa ao Apelante, deve prevalecer a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, diante da falta de elementos para que o julgador possa aferir a alegada
desproporcionalide
/razoabilidade do valor fixado.

4. Recurso de Apelação conhecido em parte e nesta desprovido.
Sentença mantida”
.

(N.U 0037779-58.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10
.
10
.
2023,
Publicado
no DJE 19
.
10
.
2023)
.
[sem destaque no original].

Além disso, o PROCON
/MT
, no exercício do poder de polícia administrativa, possui autoridade para aplicar sanções administrativas em razão do descumprimento das normas consumeristas, desde que observadas
as
garantias constitucionais.

Com efeito, n
o caso, a
nte a ausência de
documentação apresentada pel
a parte recorrente,
as
razões por ela apresentadas se encontram desacompanhadas da necessária comprovação de
que o procedimento
não
seguiu os trâmites legais exigidos, com o fornecimento de oportunidade para defesa e a garantia de contraditório.

A ausência de cópia do processo administrativo, de igual modo, impede a devida análise e comprovação da
alegada ausência de motivação na decisão administrativa,

Portanto, não há nulidade a ser declarada, devendo ser rejeitada a alegação d
a parte

a
pelante.

Por fim, a

parte a
pelante argumenta que o valor da multa aplicada é desproporcional e exorbitante, infringindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Entretanto,
não há qualquer embasamento documental nas razões apresentadas, visto que, novamente, a ausência de cópia do processo administrativo, impede qualquer análise das circunstâncias da fixação do
valor da multa pelo PROCON
/MT
,
como
os critérios legais, a gravidade da infração,
eventual
vantagem auferida pela empresa,
além

d
o efeito punitivo e pedagógico da sanção
, dentre outros
.

Diante de tais premissas
,
conclui-se que
a
r.

sentença de primeira instância, ao julgar improcedentes os embargos à execução fiscal, merece ser mantida.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024